Tribunal: STF
Processo: HC 252119
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandro Sodre de Albuquerque, apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 189.471/RJ, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito capitulado no arts. 33, caput, c/c 40, II e III, ambos da Lei nº 11.343/06. Posteriormente, em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



    Alega-se, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva do paciente. Em sua visão, a decisão que decretou a medida extrema carece de fundamentação concreta.



    Defende, ainda, que a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, demonstram a ausência de risco à instrução processual ou à aplicação da lei, de modo a possibilitar a determinação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Por tais motivos, requer 



    “(...) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, uma vez estarem presentes os elementos fumus boni iuris e periculum in mora, com base na fundamentação supra. 



    NO MÉRITO, seja confirmada a liminar acaso deferida e numa ou outra hipótese, seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos da prisão, em especial, a ausência de elementos concretos no decreto prisional, que se baseou na afirmativa de que o delito seria grave, atendo-se as circunstâncias fáticas e pessoais do paciente, além da não fundamentação individualizada do motivo pela qual não seria indicada as medidas cautelares diversas da prisão, tratando-se de paciente, primário de bons antecedentes e com residência fixa.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DAS DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas, com base nos arts. 33 e 40, II e III, da Lei 11.343/2006. A defesa alega ausência dos requisitos para a custódia preventiva, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares alternativas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a gravidade em concreto do delito e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto do delito. 



    4. No caso, o recorrente, policial penal, teria sido surpreendido facilitando a entrada de quantidade significativa de droga na unidade prisional em que exerce a função pública, com auxílio de outros dois internos 



    5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam a necessidade da medida.



    6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade em concreto da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso em habeas corpus desprovido.”



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão chancelada pelo STJ alude à gravidade concreta dos fatos:



    “No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes fundamentos: 



    Conforme se depreende dos autos, a decisão impugnada mostra-se devidamente fundamentada, especialmente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal e em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, restando presentes e bem de



    monstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    Observa-se, no caso em tela, a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, o qual deveria zelar, como policial penal, pela integridade do sistema prisional, sendo o delito de tráfico de entorpecentes crime gravíssimo, equiparado a hediondo, gerando intensa violência urbana e um ambiente de medo e insegurança em toda a população, restando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública. 



    Com efeito, conforme narrado na denúncia, o paciente foi detido por ter, em comunhão de ações e desígnios com os corréus, adquirido, recebido e transportado, “para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 11 tabletes de erva seca prensada contendo 5.100g de Cannabis Sativa L. e 01 embalagem de pó branco contendo 200g de Cloridrato de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme auto de apreensão de id. 63368808 e laudo de exame de entorpecente de id. 63368810” (id. 9 do Anexo).



    Nota-se, ainda, que o crime de tráfico narrado na inicial acusatória foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional (Instituto Penal Vicente Piragibe), prevalecendo-se o paciente de função pública, uma vez que é servidor da SEAP. 



    Nesse particular, destaca-se o Relatório de Imagens emitido pela Corregedoria Geral da SEAP, no qual consta a informação que “o policial penal Alessandro Sodré de Albuquerque Rg:117410159 retirou os dois pneus da mala do seu carro, placa KZH3060 – Celta e juntamente com os presos Fabiano da Silva Barbosa Rg: 107506214 e Leandro da Cruz Silva Filho Rg: 2114522180 realizaram a troca do pneus na área do estacionamento e conduziram o carrinho de lixo para o interior da unidade prisional Vicente Piragibe – SEAPVP, onde foram abordados no setor de portaria” (id. 67738807 dos autos originários). 



    [...] 



    Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a concessão da liberdade quando existem outros dados que indicam a necessidade da custódia, como no caso dos autos. 



    [...] 



    Verificada, portanto, a necessidade da custódia cautelar, resta afastada a imposição de medida cautelar diversa da prisão, devendo ser mantida a restrição ambulatorial para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 



    Diferentemente do alegado pela combativa defesa, não verifico qualquer inovação na fundamentação que manteve a prisão cautelar do recorrente apresentada pelo Colegiado estadual, que se ateve a apontar a gravidade em concreto da conduta perpetrada, já delineada anteriormente pelo magistrado de primeiro grau quando da decretação da medida extrema.” (grifei).



    Ressalte-se, em especial, que a gravidade concreta da infração, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente